Tribunal: CARF
Processo: 11052.720058/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
Em se tratando de omissão de rendimentos em depósitos bancários de conta conjunta entre cônjuges, o valor do auto de infração deve se referir à metade.
NULIDADE  PROVA AUSENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Tratando-se de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio recorrente no processo administrativo tributário, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA  ALEGAÇÃO DE QUE PARA COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS É NECESSÁRIA A MICROFILMAGEM DE CHEQUES QUE DEPENDEM DO BANCO  PRETENSÃO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIA E DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA  INDEFERIMENTO
Alegação de que parte das provas dependeriam de terceiros (bancos) não justificada. As provas juntadas aos autos foram suficientes para que a Câmara firmasse sua convicção sobre a presente controvérsia, não havendo qualquer necessidade de dilação probatória adicional, que poderia inclusive procrastinar por lapso indefinido o deslinde do processo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720058/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
ACIRA LOUZADA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
Em se tratando de omissão de rendimentos em depósitos bancários de conta
conjunta entre cônjuges, o valor do auto de infração deve se referir à metade.
NULIDADE — PROVA AUSENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Tratando-se de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio recorrente no
processo administrativo tributário, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
—
ALEGAÇÃO
DE
QUE
PARA
COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS É NECESSÁRIA A
MICROFILMAGEM DE CHEQUES QUE DEPENDEM DO BANCO —
PRETENSÃO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIA E DESNECESSÁRIA
AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA — INDEFERIMENTO
Alegação de que parte das provas dependeriam de terceiros (bancos) não
justificada. As provas juntadas aos autos foram suficientes para que a Câmara
firmasse sua convicção sobre a presente controvérsia, não havendo qualquer
necessidade de dilação probatória adicional, que poderia inclusive procrastinar
por lapso indefinido o deslinde do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações sobre arrolamento de bens, rejeitar a preliminar, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720058/2011-45
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração para constituição do crédito tributário referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (ano-calendário de 2006, exercício 2007), no valor total de
R$ 1.517.015,55, sendo R$ 706.574,55 de principal, R$ 280.510,09 a juros de mora e R$
529.930,91 de multa proporcional.
Em razão do valor autuado de ultrapassar a 30% (trinta por cento) do patrimônio
da autuada e ser superior a R$ 500.000,00, há informação de processo de arrolamento de bens
sob o n° 11052.720059/2011-90 (fls. 282/284).
Relatório de Encerramento Fiscal está juntado às fls. 212/216, com demonstrativo
do débito às fls. 217/267.
A lavratura do auto se baseou em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, movimentados nas contas correntes mantidas
junto ao Banco do Brasil (c/c no 010.213.115-3 e 010.213.115-5 - agência no 1257-2) e na Caixa
Econômica Federal, (c/c no - 637476-3 - agência no 0229), relativos aos fatos geradores entre
janeiro e dezembro de 2006. Como as contas acima citadas são de titularidade conjunta da
recorrente e seu cônjuge (Sr. Eduardo dos Santos Oliveira, CPF 024.793.207-82), os valores
mensais objeto da autuação relativos aos depósitos bancários não justificados foram divididos
por 2 (dois).

Houve impugnação tempestiva (fls. 296/392).

Sobreveio acórdão fls. 416/429 julgando improcedente a impugnação.

Às fls. 548, a recorrente anexou protocolo visando demonstrar o ajuizamento de
ação, na esfera estadual cível, de natureza de obrigação de fazer, em face tanto do Banco do
Brasil S.A., quanto da Caixa Econômica Federal, sob o argumento (fls. 557 e fls. 790,
respectivamente) de que “Destaca-se aqui, que referidas autuações se deram única e
exclusivamente em virtude da não prestação de serviço por parte do Requerido Banco do Brasil,
consistente na não entrega total dos documentos e informações solicitadas e abaixo descritos: a)
extrato detalhado da movimentação financeira das contas conjuntas (corrente e/ou poupança) no.
213.115-3 e, n.°10213.115-5, todas da agência n.°1257-2, do período de 01.01.2006 a
31.12.2006;

Ajuizou também em face da Caixa Econômica Federal (fls. 790):

Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

“2.25. Assim, apesar de todos os esforços dos requerentes, por não haverem apresentado
principalmente a vinculação/destinação/derivação dos cheques emitidos e recebidos,
bem como os extratos e microfilmagem de forma a comprovar a destinação dos
depósitos existentes junto a Caixa Econômica Federal, ora Requerida, os Requerentes
foram AUTUADOS.”

Sobreveio tempestivamente recurso voluntário de fls. 434/522, alegando:
(i)
preliminarmente, alega fato novo e pede a nulidade da decisão de piso
considerando que se tratou de julgamento secreto realizado pela Delegacia Regional de
Julgamento (DRJ), sem a devida intimação do Recorrente/Contribuinte para acompanhar o
julgamento de seu processo e se o caso, intimando-se as partes e esclarecendo da possibilidade
do seu comparecimento para assistir ao julgamento e, em existindo advogados, os mesmos
também devem ser intimados, podendo ofertar questões de ordem, sobre aspectos de fato da
causa (fls. 444), em desacordo com sentença proferida pela 19a Turma da DRJ/RJ, em sede de
Medida Liminar e concessão da Segurança e,

(ii)
no mérito:
a) insegurança jurídica provocada pela instauração de 8 (oito) processos
administrativos distintos, que atualmente tramitam separadamente e em
Delegacias distintas, apesar de versarem sobre o mesmo objeto, Imposto de
Renda Pessoa Física, e com isso, trouxe gravíssimos prejuízos,
b) que o contribuinte demonstrou de forma implacável que a autuação era ilegal
e, sobretudo, que se tratava de conta de passagem, tendo em vista que o
Contribuinte/Recorrente é contador e presta serviços a várias empresas as
quais o incumbiam-lhe de imprimir os Darfs, GPS e quitá-los, ou seja,
consistiam em documentos fiscais, que naquela época 2006, só podiam ser
pagos em Bancos oficiais, justamente os Bancos do Brasil e Caixa Econômica
Federal (fls. 446);
c) pede a conversão do julgamento em diligência em razão do princípio da
verdade material para demonstração das microfilmagens dos cheques e sua
verificação do destino de cada qual, torna-se objeto material imprescindível (é
condição ao exercício da ampla defesa) para se provar que os cheques foram
nominais e sem cruzamento aos próprios bancos caixa económica federal e
banco do brasil, para quitação/pagamentos de obrigações tributárias de seus
clientes, tendo como destinatários o erário público, por intermédio de seus
entes (união, estado, município e autarquias);
d) Que não houve acréscimo patrimonial mas ingresso de valores de terceiros
para pagamento de tributos tratando-se de conta bancária de passagem;
e) Alega desrespeito aos princípios da verdade material, in dubio pro
contribuinte,
devido
processo
legal,
contraditório,
ampla
defesa,
inconstitucionalidade do art. 64 da lei 9.532/97, que obrigada ao arrolamento
de bens por se tratar de constrição patrimonial administrativa;
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

f) Falta de dolo para justificar a multa agravada (alegado erroneamente pq
não teve mas somente a multa de oficio – qualificada de 75%);

É o relatório.

Voto
Conselheiro Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo, razão pela qual dou por recebido.
Inicialmente, a recorrente aduz trazer fato novo, em razão de decisão proferida em
sede do Processo n° 0000113-91.2014.4.02.510 05a Vara Federal da Secção Judiciária do Rio
de. Janeiro Mandado de Segurança Impetrante, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Estado do Rio de Janeiro – RJ Impetrado, o Superintendente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil- RJ e outros.

Esclareço que não foi juntado aos autos, por ocasião do protocolo do recurso,
certidão de objeto e pé ou outro documento que comprove o atual andamento do mandado de
segurança citado, nem tampouco que se trate de decisão aplicável ao caso concreto. Por este
motivo, não vejo razão de reforma ou nulidade da decisão de piso baseado nesta fundamentação.

Em relação ao mérito, a recorrente alega idênticos argumentos anteriormente
trazidos em sede da impugnação, quais sejam:

1.
Da conversão do julgamento em diligências

Como de conhecimento, o entendimento deste órgão é de que a diligência ou
perícia é deferida à critério do órgão julgador, que poderá indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, não há que se falar cerceamento do direito de
defesa.
Cabe ao autuado, no momento da impugnação apresentar as razões e provas que
possuir, nos termos do decreto 70.235/72, art. 16, III e § 4o:

“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)”

Verificando os autos, inclusive até a data da decisão de piso, não verifico a
ocorrência de prejuízo ao direito de defesa da recorrente, em razão do indeferimento do pedido
de diligência.
Como já afirmado acima, trata-se de faculdade do julgador administrativo em
determinar o procedimento para esclarecer este ou aquele ponto, que necessite ser melhor
elucidado.
O recorrente poderia se valer de outros documentos comprobatórios, que não
exclusivamente a microfilmagem dos cheques, como alega a recorrente, por se tratar de
fornecimento exclusivo do banco e atribuindo exclusivamente a estes, a reponsabilidade pela
autuação.
A diligência ou perícia se presta sobre um determinado aspecto suscitado no
processo, em que as provas até aquele instante coligidas não dão conta de esclarecer,
necessitando alguma complementação. Não é o caso dos autos em que se pôde verificar que a
recorrente, em verdade, se limitou a fazer prova em seu favor, no momento processual indicado
pela norma.

A jurisprudência deste tribunal administrativo, inclusive, é solida no sentido deste
entendimento. Vale citar o Acórdão n.o 3003-001.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904037/2012-53:

“Acrescente-se que, em se tratando do tema diligência versus ônus da prova, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida, de acordo com o que se ilustra,
por meio das ementas trazidas abaixo:

Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte

Acórdão no 1401-003.826
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2003
Relator Calos André Soares Nogueira
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade
material e do devido processo legal o indeferimento de diligência considerada
prescindível pela autoridade julgadora. Não se configura, portanto, a hipótese de
nulidade da decisão de primeira instância.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação.

Acórdão no 1802-001.283
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O indeferimento de diligências e
perícias, solicitadas tão somente com o propósito de transferir para a Administração o
ônus da produção da prova que competia ao interessado, não configura hipótese de
cerceamento do direito de defesa passível de acarretar a nulidade do acórdão de
primeira instância.

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa
É dizer: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o dever de produção
de provas dos fatos alegados, atribuído ao Recorrente.”

Complemento ainda que o CARF possui o assunto sumulado e vinculante:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021; Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Não vislumbro motivo para deferimento.
Passo então, a análise dos outros argumentos:

2.
Da alegação de que, para atender os clientes de seu escritório de
contabilidade, justificado como propósito negocial secundário, recebeu os valores dos clientes
para pagamentos dos tributos, via cheque nominal, que foram pagos na Caixa Econômica Federal
e no Banco do Brasil
No mesmo sentido do item acima, pois entendo que esta segunda alegação decorre
diretamente do anterior, não vislumbro demonstração de ter havido fato impeditivo da
demonstração dos cheques, pela recorrente.
Aliás, o MPF (fls. 03) foi iniciado em 08/2010, prorrogado duas vezes até
04/2011, não tendo havido a juntada ou providências para tanto, da microfilmagem.
Nesse ínterim, a recorrente também não vislumbrou demonstrar documentos qe
atestassem suas alegações. Juntou tão somente uma planilha de uma lauda. Tal informação
restou consignada às fls. 215:

“Informamos que de acordo com as informações constantes nos sistemas da Receita
Federal, o volume maior de depósito era realizado na Caixa Econômica Federal, extrato
este que o contribuinte não apresentou. 3- A fiscalizada não identificou por meio de
documentação hábil e idônea um único depósito que fosse em suas contas correntes.”

E, com relação à responsabilização da recorrente sobre a movimentação da conta e
titularidade dos rendimentos, o assunto é sumulado pela CARF, conforme se depreende da
Súmula CARF no 32, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009:

Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
“Art.42 da lei 9.430/96 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)”

Por todo o acima, mantenho o acórdão recorrido.

3.
Da falta de acréscimo patrimonial;

Destaco que o lançamento imputou à recorrente, a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme previsto no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. Com isso, a lei estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditado sem sua conta de depósito ou de
investimento.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

Dessa forma, a presunção aqui estabelecida recai sobre o contribuinte o ônus da
prova da origem dos recursos movimentados em suas contas correntes. E quando alguém de fato
pode, e legalmente está obrigado aprovar alguma coisa, e não o faz, preferindo ficar no terreno
das alegações, se sujeita à aplicação do princípio de que alegar e não provar é o mesmo que nada
alegar.
Há Súmula desta Casa sobre tal presunção:

Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

4.
Do injusto arrolamento de bens ferindo o direito irrestrito à propriedade
previsto no art. 5o e o princípio do devido processo legal, do artigo 50, inciso LIV, ambos da
CF/88

Em relação a este argumento, reproduzo a própria decisão de piso (fls. 429):

“Do Arrolamento de Bens

31. Quanto às alegações pertinentes ao Arrolamento de Bens, este procedimento é
de competência exclusiva da unidade de origem da Receita Federal.
32. Cabe às Delegacias de Julgamento, apenas, julgar em primeira instância a
impugnação sobre matéria controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciações já realizadas pelas competentes autoridades da Receita
Federal, conforme previsto no art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal (Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012), in verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades; II - de infrações à legislação tributária das quais
não resulte exigência do crédito tributário; III - relativos a exigência de direitos
antidumping, compensatórios e de salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações
das autoridades competentes em processos relativos a restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de
opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples
Nacional.”
33. Desta forma, não deve ser analisado nesta esfera de julgamento o pedido do
interessado relativo ao arrolamento de bens, por não ter este relação direta com as
infrações apuradas pela autoridade lançadora.”

E, acrescento que este Órgão possui a Súmula 109 acerca deste tema:

“O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

5.
Da alegação de não demonstração pela autoridade fiscal de, motivação
suficiente para a aplicação da multa agravada (porém, não houve aplicação de multa agravada
mas tão somente de multa de ofício de 75%)

Neste ponto, repito integralmente a decisão de piso (fls. 428/429) que salientou o
equívoco da recorrente, motivo inclusive, que justifica mantê-la:

“Da Multa De Ofício
30. Com relação ao requerimento da exclusão da multa de ofício de 75%, que reputa
tratar-se de multa agravada, por não haver caracterização de evidente intuito de fraude,
registre-se o equívoco do contribuinte. Com efeito, a multa aplicada tem natureza
ordinária, e não agravada, e decorre das disposições do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996. Caso houvesse agravamento, nos termos referidos pela defesa, a multa
teria sido duplicada (150%), em conformidade com o § 1o do mesmo dispositivo, o que
não ocorreu. Do exposto, considerando, ainda, que a exclusão de penalidades está
condicionada à expressa previsão legal, consoante inciso VI do art. 97 do Código
Tributário Nacional, rejeita-se essa alegação.”

Diante do exposto, não conheço das preliminares suscitadas, e na parte conhecida,
nego provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720058/2011-45

Fl. 950
DF CARF MF
Original